Tribunal: TJSP
Processo: 0003159-48.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 3o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE TODOS OS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – Tendo as circunstâncias dos crimes extrapolado aquelas inerentes aos tipos penais, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Recurso Ministerial parcialmente provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 3o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE TODOS OS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – Tendo as circunstâncias dos crimes extrapolado aquelas inerentes aos tipos penais, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Recurso Ministerial parcialmente provido, para fixar a pena-base de todos os delitos acima do mínimo legal e afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quanto ao crime de tráfico de drogas, julgando-se extinta, na sequência, a punibilidade dos acusados pelos delitos de homicídio culposo, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, e, com relação ao crime de tráfico de drogas, fixando-se o regime inicial fechado e afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.